Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-92.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001725-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), VICTOR ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 062.721.741-95 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 6KG DE MACONHA – PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE –

ENDEREÇO CERTO – PROFISSÃO LÍCITA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS –
ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP).

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC nº 344016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada
“diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública”
(STJ, HC n° 339.911/SP).

O cometimento de atos infracionais, não impossibilitam, por si só, a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas, notadamente quando recomendável a substituição e quando não se tratar de tráfico de grande proporção (STJ, HC nº 622349/SP).

Ponderadas a quantidade da droga apreendida [6kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [jovem, primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus
, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão.

(STF, HC nº 127823;
STJ, RHC nº 89.140/BA;

STJ, HC nº 533.436;
STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001725-92.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. FELIPE GARCIA NOGUEIRA

PACIENTE(S): VICTOR ARAUJO TEIXEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VICTOR ARAUJO TEIXEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (Código 12110156), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 75104983).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é
“primário, possui residência fixa e condições pessoais favoráveis”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 75104982), com documentos (ID 75104983).

O pedido liminar foi indeferido (ID 75357064).

O Juízo singular prestou informações (ID 75685524).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Paciente suspeita de praticar crime de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Alegação de ausência de fundamentação acerca da manutenção da prisão preventiva – Decisão genérica – Paciente sustenta bons predicados – possibilidade de outras medidas cautelares –
Descabimento
- Fundamentação da decisão constritora demonstrou os requisitos para a prisão preventiva consubstanciada nas circunstâncias do caso em tela. Bons predicados não são suficientes para afastar os requisitos da prisão preventiva.
Parecer pela denegação da ordem.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 76206986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.1.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
No caso dos autos, tal risco está evidentemente presente em franca afronta à Ordem Pública, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida a vulnerar tal elemento. [...]

Não estamos falando aqui da gravidade abstrata do delito de tráfico, mas da gravidade concreta do fato em que, supostamente, o agente era responsável por quase seis quilos de maconha.
[...]

Assim converto em prisão preventiva, a prisão em flagrante do indiciado Victor Araújo Teixeira [...]
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 75104983).

Em 17.2.2020, a denúncia foi oferecida (Sistema
Primus
– Código 12110156).

Pois bem.

O juiz da causa fundamentou a
segregação preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [trazer consigo e manter em depósito 1 (uma) porção de maconha e 7 (sete) tabletes da mesma substância com peso total aproximado de 6 (seis) quilos].

De fato, a quantidade de droga constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar a fim de preservar a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 25 do TJMT).

Contudo, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

Na hipótese, observa-se que paciente possui 21 (vinte e um) anos de idade, é primário, tem endereço certo no Município de Várzea Grande/MT [Rua Sd, nº 14, Bairro Nova Fronteira] e exerce ocupação lícita como “promotor de vendas” na empresa Big Merchandising (ID 75110951).

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada
“diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública”
(STJ, HC n° 339.911/SP – Rel. Ministro Gurgel De Faria – 4.3.2016).

Outrossim, os atos infracionais praticados (Códigos 507972 e 416319) não impossibilitam, por si só, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, pois envolvem registros [ato infracional análogo ao tráfico de drogas e roubo majorado] cometidos há mais de 5 (cinco) anos, em que o primeiro foi redistribuído à Comarca de origem (Campo Grande/MS) em 2019, sem posteriores movimentações, e o subsequente foi extinto com resolução de mérito dado o cumprimento da medida socioeducativa [prestação de serviço à comunidade por 1 (um) mês].

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“Apesar de existir a indicação de elementos concretos a amparar a custódia - existência de registro infracional e anterior condenação pela mesma conduta delitiva -, diante do atual cenário causado pela pandemia da Covid-19, num juízo de proporcionalidade, recomendável a substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas, notadamente por não se tratar de tráfico de grande proporção”
(HC 622349/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 11.12.2020).

Nesse quadro, ao ponderar a quantidade da droga apreendida [6 kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [jovem, primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.
(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – [...] – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES – [...] – ORDEM CONCEDIDA. Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva. Logo, se o encarcerado possui apenas 18 (dezoito) anos, é primário, com residência fixa, ocupação lícita como auxiliar administrativo e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.”
(TJMT, HC N.U 1002407-81.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 16.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; 4) não se envolver em infração penal de qualquer natureza (CPP, art. 319, I e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021